Tribunal: TJSP
Processo: 1020908-68.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação fraudulenta de financiamento de veículo com os documentos pessoais do autor – Contrato nulo - Não caracterizado o dano moral a ser indenizado, pois o autor não teve negativação de seu nome - Situação descrita não resultou reflexo em sua vida social – Sentença de parcial provimento mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020908-68.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, VANESSA
VITTORELLI-ME e VALTER DEODATO DA SILVA - AUTOMOVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1020908-68.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45758
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45758
APEL.No: 1020908-68.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTANA)
APTE. : ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : VANESSA VITTORELLI ME, AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E OUTRO
*RESPONSABILIDADE CIVIL Contratação fraudulenta
de financiamento de veículo com os documentos pessoais
do autor Contrato nulo - Não caracterizado o dano moral a
ser indenizado, pois o autor não teve negativação de seu
nome - Situação descrita não resultou reflexo em sua vida
social
Sentença de parcial provimento mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se de “ação declaratória cumulada
com pedido indenizatório e requerimento de antecipação de
tutela” julgada em 12.12.2019 pela r. sentença de fls.
202/208, cujo dispositivo ora se transcreve: “ Posto
isso,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os
pedidos
formulados por ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA contra DEOCAR
AUTOMÓVEIS, VANESSA VITORELLI - ME e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com lastro no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, (a) declarando a
nulidade do contrato sub judice e, em consequência, a
inexigibilidade dos débitos a ele atrelados; (b) determinando que eventuais infrações de trânsito
referentes ao veículo VW Gol de placas DCW-9884 sejam
eliminadas de seu prontuário do autor junto ao DETRAN
.Torno definitiva a decisão que antecipou os efeitos da
tutela. Em virtude da recíproca sucumbência, cada parte
arcará com as custas a que deram causa e bem como com os
honorários dos patronos dos adversários, arbitrados em
10% do valor atribuído à causa, ressalvada a hipótese de
serem beneficiárias da gratuidade processual, quando
deverá ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do
C.P.C. Após o trânsito em julgado aguarde-se, em
cartório, pelo prazo de um mês o início da fase
executória. Na inércia, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelo às fls.214/219,
pugnando pela procedência de sua pretensão a indenização
pelos danos morais que defende ter sofrido. Salienta que
em decorrência do contrato fraudulento realizado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1020908-68.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45758
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
apeladas, passou a ser cobrado pelo não pagamento do
financiamento além do risco de ser penalizado com
pontuações em sua CNH por infrações que não cometeu, com
possibilidade
de
perda
do
emprego
de
motorista
profissional. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado uma vez
que beneficiário da gratuidade processual e respondido.
É o relatório.
O autor ingressou em Juízo narrando ter
comparecido à sede da 1a requerida (Deocar), com a
intensão de adquirir um veículo. Conforme solicitado pela
lojista, entregou cópia de seus documentos pessoais,
comprovante de endereço e renda para que fosse realizada
consulta de possível liberação de crédito junto à
instituição financeira corré.
Relata que não se interessou por nenhum
automóvel disponível na faixa de crédito que lhe seria
liberada, não tendo então fechado negócio algum.
Após alguns dias, tomou conhecimento de
que seu nome havia sido utilizado no financiamento de um
veículo Volkswagen Gol ano 2000/2001, placa DCW 9884.
Compareceu à loja para esclarecimentos, lhe tendo sido
informado da ocorrência de um erro, que logo seria
regularizado, de forma que o autor entregou-lhe o carnê
com os boletos do financiamento para que estes fossem
pagos pelo lojista.
Porém, nada foi feito e o autor passou a
ser alvo de ligações de cobrança e ameaças de negativação
de seu nome junto a cadastro de inadimplentes.
Ante a não regularização da situação por
parte dos responsáveis, ingressou em juízo visando a
declaração de nulidade da compra do veículo e do contrato
de financiamento realizado em seu nome, bem como o
cancelamento de eventuais multas lançadas em seu nome,
bem como indenização por danos morais.
A
corré
Aymoré
ofereceu
contestação
(fls.84/97) negando qualquer fraude ou ato ilícito.
Salienta que foram pagas dez parcelas do financiamento e
que o nome do autor não foi negativado.
A
corré
Vanessa
Vitorelli

ME
foi
representada
por
curador
especial
e
contestou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1020908-68.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45758
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
negativa geral (fls.152/153).
Foi revel o corréu Deocar (fls.184).
O
autor,
em
razão
da
realização
de
contrato de financiamento fraudulento com seus documentos
pessoais foi alvo de cobranças e conviveu com a angústia
de ter infrações de trânsito lançadas em seu nome.
Não é demais assinalar que a financeira
exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos
provocados por essa atividade, sendo que qualquer pessoa
que exerça uma atividade remuneratória deverá responder
pelos eventos danosos, que sua atividade possa gerar para
as pessoas que confiam, e se vêm prejudicados por erro de
conduta dos prepostos assim determinados.
Desta forma, cabia à financeira o dever de
checar a regularidade dos contratos celebrados, sendo
assim, patente a culpa do réu por negligência nos termos
do disposto no artigo 186 do Código Civil, e de acordo
com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Porém, não se verifica no caso qualquer
dano moral a ser indenizado, uma vez que não foi efetuada
a negativação do nome do autor, apenas foram feitas
cobranças dos débitos indevidamente, porém, não houve
reflexo na vida social do cliente, que não teve divulgada
situação desabonadora de seu nome. Igualmente, não há
comprovação do lançamento de infrações de trânsito
indevidamente em sua CNH.
É evidente que aquele que goza de um bom
nome, procura mantê-lo de forma a possibilitar uma vida
normal na sociedade, e a comunicação indevida de fato
acarreta o dano moral a ser indenizado.
No entanto, a situação descrita causou
aborrecimento e preocupação ao autor, mas nenhum aspecto
da personalidade foi atingido com a situação descrita, e
não há conduta ilegítima da instituição ré que possa
caracterizar afronta a honra, constrangimento, humilhação
ou sofrimento além do normalmente aceito, sendo que o
sucedido no caso foi um dissabor, próprio da vida em
sociedade, e o fato ocorrido não é passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1020908-68.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45758
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
indenização por danos morais.
Neste
caso,
os
fatos
descritos
são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns
do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais
indenizáveis
[...].
Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de
personalidade, será possível pleitear indenização a esse
título.”
(REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro
SIDNEI
BENETI, Data do Julgamento 11/02/2014).
Desta forma, não merece reforma a r.
sentença.
Inaplicável o art. 85, §11o do CPC ante a
ausência de honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor do apelante.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR